Tribunal: TJPA
Processo: 0815581-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815581-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO DANIEL FERREIRA PEREIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0815581-55.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: JOÃO DANIEL FERREIRA PEREIRA (ADVOGADO: ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA- OAB/PA

19.782)

AGRAVADOS: JUÍZO DA COMARCA DE MOCAJUBA E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA: GRUCHENKA OLIVEIRA BAPTISTA FREIRE)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS É POSSÍVEL O DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR, QUANDO DEMONSTRADA, DE PLANO, A NECESSIDADE DE ESPECIAL TRATAMENTO DE SAÚDE, QUE NÃO PODERIA SER SUPRIDA NO LOCAL EM QUE O CONDENADO SE ENCONTRA PRESO. O ORA AGRAVANTE NÃO COMPROVA ESTAR ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE QUE EXIJA CUIDADOS ESPECIAIS INSUSCETÍVEIS DE SEREM PRESTADOS NO LOCAL DA PRISÃO OU EM ESTABELECIMENTO HOSPITALAR ADEQUADO. AGRAVO IMPROVIDO. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815581-55.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: JOÃO DANIEL FERREIRA PEREIRA (ADVOGADO: ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA- OAB/PA

19.782)

AGRAVADOS: JUÍZO DA COMARCA DE MOCAJUBA E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA: GRUCHENKA OLIVEIRA BAPTISTA FREIRE)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por JOÃO DANIEL FERREIRA PEREIRA, representado pelo ilustre advogado Dr. Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba (Id. 16363780 – Págs. 37-38), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em razão de tratamento de saúde, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 2000012-06.2023.8.14.0067.

Aduz o agravante que o pedido de prisão domiciliar merece ser acolhido em razão do seu estado de saúde, e por expressa previsão legal. Apoiado no seu histórico médico, vê-se que ele teria sofrido acidente vascular cerebral isquêmico e doença cardíaca. Ao final, pugna pelo total provimento recursal (Id. 16363780 - Págs. 45-54).

Em sede de contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, haja vista que as alegações do agravante seriam desprovidas de fundamento legal, tendo em vista que o ele faz o adequado acompanhamento de saúde na unidade prisional, conforme relatório da casa penal (Id. 16363782).

Decisão mantida (Id. 16363782 - Pág. 10).

Parecer ministerial pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão agravada (Id. 17591760 - Pág. 3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo em Execução Penal, porém adianto que a pretensão não merece acolhimento,
data venia
. Explico:

A Lei de nº 7.210/84 prevê em seu art. 117 o seguinte:

Art. 117.
Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado maior de 70 (setenta) anos;

II -
condenado acometido de doença grave;

III -
condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada gestante.

Pela leitura acurada dos documentos juntados aos autos, verifico que o agravante não faz jus ao deferimento da pretensão aqui deduzida. Isso porque, não se observa que esteja ele acometido de doença grave que exija cuidados especiais insuscetíveis de serem prestados no local da prisão, ou em estabelecimento hospitalar adequado.

Pelo que se vê, os laudos (Ids. 16363777 - Pág. 44, 16363779 - Pág. 16 e 16363779 - Pág. 31) não demonstram a inviabilidade ou impossibilidade do tratamento dentro da casa prisional. Ressalto que,
in casu
, não houve demonstração satisfatória de situação extraordinária autorizadora da custódia domiciliar.

“(...)
Quanto ao estado de saúde do paciente, conforme jurisprudência desta Corte, "somente em casos excepcionais é possível o deferimento da prisão domiciliar,
quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso
." (STJ.HC 66.702/MT, Relator Ministro GILSON DIPP, DJ 5/2/2007).

Assim, entendo que o agravante não preenche os requisitos para a prisão domiciliar, nos termos do disposto no art. 117, da Lei de Execução Penal – Lei nº 7.210/84. Ademais, observa-se que a decisão do juízo
a quo
, de indeferimento do pleito, foi devidamente fundamentada. Por oportuno, colaciona-se o trecho (Num. 16363780 - Pág. 37/38):

“No presente caso, a despeito das alegações feitas pela defesa do reeducando e os documentos que acompanham o pedido (mov. 14 dos autos), a casa penal de Mocajuba informou por meio de expediente indicado no mov. 32.1, que o interno faz acompanhamento de saúde encontra-se adequadamente medicado e com dieta conforme suas necessidades, inclusive com agendamento de consulta oftalmológica para o mês corrente.

A meu ver, o conjunto de provas apresentadas para o fim a que se destinam, qual seja, o deferimento da prisão domiciliar, cedem diante das condições estruturais indicadas no relatório da casa penal, que apontam que o reeducando recebe tratamento adequado as suas enfermidades.”.

Destarte, não há como se acolher, sob nenhum aspecto ventilado no recurso, a pretendida reforma da decisão agravada, porquanto restou bastante esclarecido pelo juízo
a quo
que procedeu na conformidade da lei e do bom senso ao analisar as provas e as circunstâncias do caso que se nos depara, fazendo uso do seu livre convencimento motivado.

Ante o exposto, conheço do agravo e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 21/03/2024